Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002986-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODIVALDO LUCIANO DA COSTA - CPF: 005.174.811-89 (RECORRENTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABORDAGEM POR FUNCIONÁRIO DE SUPERMERCADO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA – ACONTECIMENTO PRESENCIADO VÁRIAS PESSOAS QUE CIRCULAVAM NO LOCAL – JUNTADA DE VÍDEO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELO PROMOVENTE – CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a abordagem por suposta ocorrência de furto ocorrido em local com presença e circulação de várias pessoas, já que o promovente e os funcionários se localizavam em frente a porta de entrada e saída do supermercado, entendo que restou configurado o constrangimento.

Restando comprovado pelo promovente a ocorrência do dano conforme Boletim de Ocorrência e vídeo acostados, a ação da promovida e o nexo causal entre os atos praticados e o dano suportado, entendo que constitui-se ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais, principalmente porque a promovida não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir as alegações feitas na inicial.

A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a abordagem feita por prepostos da promovida não causou constrangimento ao consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido formulado na petição inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a situação deu causa à constrangimentos e humilhações que atingiram violentamente a sua honra, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Afirma que o local em que foi abordado trata-se de saída/entrada do estabelecimento, havendo fluxo de clientes, os quais presenciaram a situação constrangedora a que foi submetido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, alega o promovente que no dia 22.01.2020, por volta de 17h15min., compareceu ao estabelecimento promovido para adquirir 1kg de peito de frango e, após analisar o preço do produto, decidiu não levar e se retirar do local.

Quando estava se dirigindo para a porta de saída do supermercado foi abordado de maneira grosseira por um funcionário, o qual alegava que as câmeras haviam constado que o promovente furtou algum produto e o colocou dentro da sacola que carregava, oportunidade em que se sentiu constrangido e humilhado diante dos demais clientes que entravam e saiam do local.

Junta um vídeo na inicial no qual é possível verificar que está acompanhado de dois funcionários do estabelecimento, na parte externa, em frente à porta de entrada e saída, momento em que retira tudo o que carregava dentro da sacola a fim de demonstrar que não furtou qualquer produto do estabelecimento. Junta, ainda, o Boletim de Ocorrência n° 2020.23721, registrado no dia seguinte (23.01.2020).

Diante da situação vexatória a que fora exposta, pugna pela condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a promovida se limita a alegar que inexiste ato ilícito praticado, posto que não restou comprovado qualquer constrangimento, sendo que todos os funcionários recebem treinamentos internos que os qualificam para atender seus clientes.

Pois bem.

A abordagem ocorrida no estabelecimento promovido é fato incontroverso nos autos, porquanto a promovida não nega tal fato, de modo que o que pende de análise é se esta fora excessiva, vexatória e suficiente a ensejar reparação por danos morais.

Compulsando os autos e as provas produzidas, em especial o vídeo acostado na inicial, verifico que a abordagem ocorreu em local com presença e circulação de várias pessoas, já que o promovente e os funcionários se localizavam em frente a porta de entrada e saída do supermercado.

Além disso, é importante ressaltar que a empresa promovida possui facilidade na produção das provas, a fim de infirmar as alegações autorais, o que não ocorreu, mesmo com a inversão do ônus da prova.

A circunstância ora discutida (abordagem excessiva) poderia ser afastada caso fosse apresentado vídeo de seu sistema interno do momento da abordagem, entretanto, a promovida se limitou a fazer alegações em contestação no sentido de que inexiste ato ilícito.

Assim, entendo que a promovida não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir as alegações do promovente, bem como que restou comprovado o ilícito cometido pelos prepostos da promovida que acusaram o promovente por um crime que não cometeu e diante de várias pessoas, bem como que teve sua moral e honra abaladas diante da situação vexatória a que fora exposto.

Cito, inclusive, precedentes da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso em casos semelhantes, envolvendo abordagens realizadas em supermercado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACUSAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DA COMPRA REALIZADA EM SUPERMERCADO
-
ABORDAGEM PESSOAL DE FORMA VEXATÓRIA – CONSTRANGIMENTO DO CONSUMIDOR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1005139-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ABORDAGEM POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO ATACADISTA - ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO CONSUMO NO INTERIOR DO SUPERMERCADO POR UMA SUPOSTA FILHA DA AUTORA SEM O DEVIDO PAGAMENTO – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
– impossibilidade de MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
A equivocada abordagem, e coação da parte autora sob alegação de que sua suposta filha havia consumido produto sem efetuar o devido pagamento, gera dano moral
, principalmente tendo em vista ter restado comprovado que a criança que consumiu o produto, não era filha da parte autora, muito menos lhe acompanhava.

II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 6.000,00 (seis mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

III – tratando-se de dano moral decorrente da relação de compra e venda de mercadorias, onde o supermercado requerido impediu a saída da parte autora e tentou coagi-la ao pagamento de produto supostamente consumido de forma indevida no interior do supermercado, sem o devido pagamento. Dessa forma, por tratar-se de relação contratual, entendo não ser cabível a incidência da sumula 54 do STJ.

(N.U 1004464-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

Restando comprovado pelo promovente a ocorrência do dano conforme Boletim de Ocorrência e vídeo acostados, a ação da promovida e o nexo causal entre os atos praticados e o dano suportado, entendo que constitui-se ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021